Tribunal: STF
Processo: ARE 1386689
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão da 8ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – DESPESAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – FAZENDA PÚBLICA – SUCUMBÊNCIA – RECOLHIMENTO DEVIDO – PROVIMENTO CONJUNTO Nº 75/2018”.



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 5º, II, 145, II e 150, I, Constituição Federal.



    Indica que custas processuais remuneram o ente estatal, enquanto despesas processuais são devidas a terceiros, sendo que somente estas devem ser ressarcidas, ao final, pela Fazenda, quando vencida



    Aduz, ainda, que a intimação por meio eletrônico incidia nas custas processuais, de acordo com a Lei Estadual nº 14.939/2003, até sofrer alteração pelo Provimento Conjunto TJMG nº 91/2020, o qual alterou a natureza jurídica de tais verbas, tornando-as despesas processuais. Assim, houve violação do princípio da legalidade e da exigência de lei para a instituição ou majoração de exações tributárias.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “A Lei Estadual nº 14.939/2004 incluiu no rol de seu art. 5º (especificamente no inciso II), as intimações como sendo um dos atos, dentre muitos outros, sujeitos ao pagamento de “custas”. Nada obstante, cuida-se de norma genérica. Confira-se:



    [...]



    Portanto, embora as intimações de um modo geral se insiram dentre as custas em sentido estrito, a cobrança questionada se refere a uma “comunicação por meio eletrônico” prevista no “inciso IX”, que foi denominada apenas “intimação eletrônica” no Provimento-Conjunto nº. 75/2018 - CGJ do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o qual enquadrou o ato entre as despesas processuais, sendo estas devidas pela Fazenda Pública.



    Ademais, a própria Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/80) prevê a isenção somente de custas e emolumentos, bem como a condenação da Fazenda Pública à restituição de custas e despesas no art. 39 e seu parágrafo único.”.



    Desse modo, verifica-se que o acórdão foi fundamentado de acordo com a legislação infraconstitucional local aplicável ao caso em questão, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, notadamente no tocante à compatibilidade do Provimento TJ/MG nº 75/2018, com a Lei Estadual nº 14.939/2004.



    Assim, incidem as Súmulas 279 e 280 desta Corte: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    Sobre o tema, anote-se: ARE 1.373.863/MG, relator o Ministro Presidente Luiz Fux, DJe de 29/3/22; e ARE 1.331.296/MG, relator o Ministro Presidente Luiz Fux, DJe de 3/8/22.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente